Tribunal: TJDFT
Processo: 0716335-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. HERDEIROS. DETENTOR EXCLUSIVO DE IMÓVEL.

1. O contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Quem mora no imóvel, com exclusividade, é “possuidor a qualquer título”, na expressão do Código Tributário Nacional. Quem aluga imóvel e não inclui no valor do aluguel o montante do IPTU, nem transfere, contratualmente, ao inquilino a obrigação tributária, deve pagá-lo na íntegra.

2. São contribuintes do Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCM) todos os herdeiros, proporcionalmente à herança recebida.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.